Tribunal: TJBA
Processo: 8030667-46.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030667-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARLUCE TEIXEIRA SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PARCELAS RETROATIVAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. PARIDADE DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 05 E 494 DO STF. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS, LIMITADOS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA AJUSTAR À COISA JULGADA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do Estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 3. A paridade da servidora inativa com os profissionais da ativa pode ser constatada nos autos. 4. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico deve ser mantido e devidamente atualizado pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 5. Valores pagos a título de enquadramento judicial e VPNI não integram a base de cálculo do vencimento, portanto, não devem ser considerados para fins de cálculo de diferenças do piso salarial do magistério. 6. Inaplicável a cláusula rebus sic stantibus como prejudicial da presente execução, uma vez que o an debeatur encontra-se reconhecido no título executivo. No pertinente as futuras verbas, não há como ser analisada a questão em abstrato, pois envolve circunstâncias imprevisíveis e não controláveis pelo Poder Judiciário em sede desta execução, bem como porque o STF já sedimentou o entendimento de que o piso nacional corresponde a vencimento básico mínimo da carreira do servidor. Portanto, não incidem ao caso os temas 5 e 494 do STF. 7. É possível conhecer, de ofício, erros materiais e vícios de cálculos que representem inadequações à coisa julgada. 8. A atualização monetária dá-se com a aplicação do IPCA-E e os juros de mora o da caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, aplica-se a SELIC, uma única vez, nos termos do art. 3º e 5º da EC nº 113/2021. 9. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que houve sucumbência mínima e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ. 10. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. 11. O pagamento das parcelas retroativas, se estas forem superiores a 10 (dez) Salários-Mínimos, deve observar o regime de precatório, nos termos da Lei nº 14.260 DE 16/04/2020. Caso contrário, RPV. 12. CONHECIDO E PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a exequente refazer os cálculos das parcelas retroativas, com base nos parâmetros ora indicados. 13. IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8030667-46.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente MARLUCE TEIXEIRA SANTANA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR